Tribunal: TJSP
Processo: 0007518-44.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 309 DO CTB – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado, com segurança, a prática do delito pelo acusado, inviável a absolvição. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 309 DO CTB – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado, com segurança, a prática do delito pelo acusado, inviável a absolvição. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000622521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007518-44.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
MARQUES BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
interposto por Emerson Marques Bueno, somente para afastar a pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 2/9
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004
Comarca de São Paulo Vara Criminal do Foro Regional IV - Lapa
Apelante: Emerson Marques Bueno
Apelado: Ministério Público
Voto no 13305
APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 309 DO CTB

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO
ACOLHIMENTO Tendo o conjunto probatório demonstrado,
com segurança, a prática do delito pelo acusado, inviável a
absolvição. Recurso parcialmente provido, somente para
afastar a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Vistos.
Emerson Marques Bueno interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 03.02.2020, proferida pela MMa Juíza
de Direito da Vara Criminal do Foro Regional da Lapa, Comarca da
Capital, que o condenou à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e à pena de 02 meses de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por incurso no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 224/227).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 3/9
da confissão espontânea e sua compensação com a circunstância agravante
da reincidência (fls. 233/243).
Já o Ministério Público, em contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
249/250).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 259/262).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia 27.08.2014,
por volta das 23h, na Rua Ana Moreira dos Santos Mattos, no 10, Jaraguá,
na cidade e Comarca de São Paulo, dirigiu veículo automotor, na via
pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para afastar a pena de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que
ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do delito em
face do termo circunstanciado (fls. 03/06), do boletim de ocorrência (fls.
21/23), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), bem como da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 4/9
oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, afirmando que realmente conduziu a motocicleta sem possuir
habilitação e sem capacete, mas que não empreendeu fuga nem dirigiu de
forma perigosa (fls. 230 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a testemunha Arisneu
Ayres de Paula, policial militar, esclareceu que, durante operação, ao
avistar o acusado em uma motocicleta com um indivíduo na garupa, ambos
sem capacete, em atitude suspeita, tendo empreendido fuga ao perceber a
abordagem policial, iniciou perseguição. Segundo Arisneu, durante a fuga,
o réu dirigiu em alta velocidade e efetuou manobras bruscas ao fazer
conversões, bem como desrespeitou sinalizações de trânsito, gerando
perigo de dano. Acrescentou que o acusado não era habilitado para dirigir
(fls. 228 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Gerson Cardoso Lins, também policial militar, que narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a fuga
do acusado, gerando perigo de dano, ao dirigir em alta velocidade e
realizar manobras bruscas ao entrar nas ruas para se desvencilhar da
abordagem, bem como desrespeitar sinalizações de trânsito; e que o réu
não era habilitado para dirigir. Acrescentou que o réu colocou em risco
também a vida do indivíduo na garupa da motocicleta e que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 5/9
estavam sem capacetes (fls. 229 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello)
Destaca-se, ainda, que os depoimentos prestados
pelos policiais na Delegacia e em Juízo são, em essência, coerentes e
harmônicos, já que, em ambas as fases, salientaram a fuga do réu com a
realização de manobras bruscas para se desvencilhar da abordagem,
especificando, em Juízo, a direção perigosa do acusado em detalhes, o que
não constitui contradição, mas tão somente melhor esclarecimento dos
fatos. Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem
perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar
falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 6/9
infirmar suas palavras.
Frise-se que, como bem salientou a Magistrada
sentenciante, ainda que não tenha constado da denúncia que o réu dirigiu
em alta velocidade, a realização de manobras arriscadas basta para a
caracterização do crime.
No mais, consigne-se que a versão do acusado de
que não empreendeu fuga ficou completamente isolada do conjunto
probatório, sendo certo que ele não possuía habilitação para dirigir e estava
com um indivíduo na garupa, ambos sem capacetes, o que reforça a tese
acusatória.-s
Verifica-se, portanto, que o réu conduziu veículo
automotor sem possuir carteira nacional de habilitação, gerando perigo de
dano.
Nesse contexto, não há que se cogitar de mera
infração administrativa ou de ausência de potencialidade lesiva, já que
efetivamente demonstrado o perigo de dano. Aliás, eventual punição
administrativa não afasta aquela decorrente de sentença criminal. A esse
respeito: “APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA ROBUSTA.
AS PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO AFASTAM AS DECORRENTES DE
SENTENÇA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E
DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. No
caso dos autos, o apelante foi submetido a teste do bafômetro, o qual atestou que o
condutor encontrava-se embriagado. No mesmo sentido, a prova testemunhal. O valor
pago pelo apelante diz respeito ao benefício da suspensão condicional do processo, o
qual foi revogado, em virtude do descumprimento das demais condições previamente
estabelecidas. Ademais, não há nenhuma relação entre o referido valor e o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 7/9
fixado em decorrência da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos determinada na sentença. Ainda, a pena de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor não pode ser confundida com a medida imputada ao réu em
decorrência de processo administrativo. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS -
Apelação Crime no 70049276900, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, Terceira Câmara
Criminal, julgado em 08/11/2012, DJe de 13/12/2012 - grifo nosso)
Diante disso, inquestionável que a manutenção da
condenação é medida que se impõe.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do
Código Penal, ela foi corretamente aplicada em 07 meses de detenção.
Neste ponto, já respondendo ao apelo da Defesa,
observo que, embora tenha admitido que conduziu a motocicleta sem
possuir habilitação, o réu negou a direção perigosa. Dessa forma,
impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, uma vez que, conforme entendimento predominante em nossos
tribunais, para o reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a
confissão seja integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o
réu admite inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que
não se deu no caso dos autos, em que o réu, ao confessar parcialmente o
delito, negando existência de fato importante para a correta classificação
jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a
sua responsabilidade criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com
o reconhecimento da atenuante em questão.
Cumulativamente, a sentenciante aplicou a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 8/9
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses. Todavia, no crime do
artigo 309 do CTB, não há previsão legal de aplicação cumulativa da pena
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor à pena privativa de liberdade. Desta forma, afasto
a referida pena de suspensão.
O regime semiaberto foi corretamente fixado,
tendo em vista que o réu é reincidente, já tendo sido condenado à pena de
detenção em regime semiaberto e voltado a delinquir, tudo a evidenciar a
necessidade de fixação de regime inicial mais gravoso que o aberto para a
repressão e prevenção da conduta.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicar
o “sursis”, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do
acusado não autorizam a concessão de tais benefícios, nos termos do artigo
44 e 77 do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da reprimenda
corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a
fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412
TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Emerson Marques Bueno, somente para afastar a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0007518-44.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 13305 9/9
para dirigir veículo automotor, mantendo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator